Tribunal: TJDFT
Processo: 0713514-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Administrativo e processual civil. Ação de segurança. Licitação. Objeto. Alienação de imóvel público. Impetrante. Pretensão. Anulação da desclassificação e da adjudicação havidas. Classificação em primeiro lugar e adjudicação do objeto. Primeira colocada. Terceira interessada. Legitimidade. Necessidade de integração à ação constitucional. Litisconsórcio passivo necessário. Observância. Inocorrência. Error in procedendo. Sentença. Nulidade absoluta (CPC, arts. 114 e 115, I). Apelo. Conhecimento. Terceiro prejudicado. Legitimidade. Interesse recursal. Presença. Pressuposto objetivo de admissibilidade satisfeito. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de reexame necessário e apelação interposta por licitante que invocara a condição de terceira interessada em face de sentença que, no ambiente de ação mandamental, concedera a segurança aviada por licitante desclassificada de processo licitatório volvido à alienação de imóvel público, determinando a adjudicação do imóvel cuja alienação fizera o objeto do certame à impetrante, preenchidos os demais requisitos exigidos no edital, almejando a recorrente a anulação do provimento singular.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se à aferição (i) da legitimidade de terceira interveniente, impactada diretamente pela resolução da impetração, apresentar recurso de apelação em face da sentença que, ao resolver a formulação mandamental, afastara sua condição de licitante vencedora; (ii) da existência de nulidade na sentença, por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a autoridade impetrada e a recorrente, porquanto afetada diretamente pela segurança almejada e concedida, pois restara afastada da condição de licitante vencedora.
III. Razões de decidir
3. Ao terceiro interessado não basta evidenciar sua legitimidade ativa ad causam, devendo demonstrar seu interesse em recorrer, ou seja, a necessidade e utilidade de interpor recurso, consubstanciadas no nexo de interdependência entre o seu interesse recursal e a relação jurídica da qual recorre (CPC, art. 996, parágrafo único), de forma que, demonstrado seu interesse jurídico em ver reformada a sentença guerreada, diante do real prejuízo que o teor do decidido poderá lhe irradiar, o apelo que manejara deve ser conhecido.
4. A formação do litisconsórcio necessário, figura processual contemplada pelo art. 47 do estatuto processual derrogado e reprisada no art. 114 do novo estatuto codificado, encontra lastro nas hipóteses em que a resolução da pretensão formulada ostenta o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiros, lastreando-se em duas premissas fundamentais: (I) quando advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) ou quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada um que deva ser litisconsorte.
5. Configura-se o litisconsórcio unitário quando a lide tiver de ser decidida de maneira uniforme para todos os litisconsortes, situação que se verifica na espécie que versa sobre pretensão de desconstituição da homologação e adjudicação havidas em sede de certame licitatório aviada por licitante desclassificada visando justamente, mediante reconhecimento de ilegalidade em sua desclassificação, assumir a posição de licitante vencedora, com a obtenção da adjudicação do objeto licitado, devendo a concorrente que obtivera aludida posição necessariamente ser integrada à posição passiva da pretensão mandamental como litisconsorte passiva necessária, sob pena de nulidade, pois versa sobre direito que lhe diz respeito (CPC, art. 115, I).
6. Aperfeiçoada a relação processual mandamental de forma incompleta, porquanto, a despeito da natureza necessária e unitária da formação do litisconsórcio, a licitante reputada vencedora no certame licitatório cujo resultado almeja a impetrante reverter em seu favor não fora instada a relação processual, restando, ao final, afetada diretamente pelo resolvido, pois restara desguarnecida de sua posição de licitante vencedora, o fato processual determina a cassação do provimento singular de molde a ser integrada à relação processual a concorrente afetada pela formulação em aludida posição processual, assegurando-lhe oportunidade para apresentar defesa, desnecessária nova citação (CPC, arts. 114, 115, I, e 116)
IV. Dispositivo
7. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e providas. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado